Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700524-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17534177) opostos por E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA contra FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face de Acórdão (ID 17230053) que negou provimento a Apelação. Em Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 17980514), o Embargado FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargante E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2020 14:24:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador